Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701031-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES BOUCHER SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.087. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal fundamentada em superveniente alteração de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao condenado é, via de regra, cabível. 2. Não merece prosperar a pretensão revisional se as sentenças condenatórias rescindendas foram embasadas em entendimento jurisprudencial vigente à época, inclusive, proveniente do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Os precedentes qualificados, firmados em sede de recursos repetitivos, possuem efeitos vinculantes prospectivos, ou seja, para o futuro. Não podem retroagir para alcançar situações consolidadas e acobertadas pelo manto da coisa julgada, salvo em casos excepcionais, em que há declaração de inconstitucionalidade de norma pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle de constitucionalidade difuso ou incidental. 4. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a Tese Jurídica 1.087, segundo a qual a causa de aumento do repouso noturno só incide no furto simples, não efetuou a modulação de seus efeitos. Assim, em regra, o precedente qualificado possui efeito prospectivo, ou seja, seus efeitos valem para situações futuras. 5. Julgado improcedente o pedido revisional. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que havendo novo entendimento de observância obrigatória, e sendo essa nova orientação mais benéfica ao réu, deve ser admitida a revisão criminal para aplicação do novo posicionamento. Defende que a manutenção de apenamento mais rigoroso pela incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado é manifestamente contrária à lei, conforme pacificou o STJ no âmbito do Tema 1.087, atraindo, assim, a hipótese de cabimento de revisão criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 621, inciso I, primeira parte do CPP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023